Tribunal: TJES
Processo: 5013824-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013824-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DAS MESMAS CAUTELAS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. FINALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a medida determinada ao Município de Aracruz, a diligência já havia sido adotada nos autos de ação civil pública ajuizada pelo ente federado, na qual foi deferida a tutela de urgência para paralisar o loteamento clandestino, cassando-se qualquer ato de divulgação de venda de lotes / imóveis no local, bem como determinando que na entrada do empreendimento, em ponto visível, fosse colocada uma placa de no mínimo 3m2 (três metros quadrados), com a informação de embargo judicial.

Segundo a intelecção dos §§ 2º e 3º do art. 11 da Lei n. 13.465/2017, a realização de estudo estudo técnico tem como objetivo a regularização da ocupação informal, que não é a finalidade perseguida pelo Ministério Público.

Tanto a realização de estudo técnico como as demais determinações impostas ao Município de Aracruz causarão prejuízos aos cofres públicos, demandando o emprego de recursos financeiros e humanos.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de lnstrumento n. 5013824-39.2023.8.08.0000

Agravante:
Município de Aracruz

Agravado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra a decisão de id. 31271612, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação civil pública c/c indenização por dano moral coletivo ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência e determinou
“a) Aos requeridos em geral: seja imediatamente paralisado (embargados/interditados) o parcelamento irregular do solo rural, bem como toda atividade correspondente (promessa de compra e venda, doação etc.; vedar a realização de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes ao “Loteamento Aricanga”; comercialização e afins), até eventual autorização deste juízo; b) Aos requeridos em geral: que os requeridos coloquem na entrada do empreendimento, em ponto visível, uma placa de, no mínimo, 3 m2 (três metros quadrados) informando estar o empreendimento embargado judicialmente, com indicação do número da presente ação judicial, para que todos tenham conhecimento da proibição, no prazo de 10 (dez) dias úteis; c) Aos requeridos em geral: que os requeridos não imponham resistência injustificada à fiscalização do MPES e eventuais outras autoridades e órgãos competentes, seja do Município de Aracruz/ES e de Autoridade Policial, salvo se ilegal e não pautada em autorizativo legal; d) Ao Município de Aracruz/ES: em relação aos itens 1.7 de a a e, confiro o prazo de 120 dias para apresentação ou justificativa da impossibilidade de o fazer; e)
Ao Município de Aracruz/ES: em relação aos itens 1.7 e subitem f, que o faça de maneira imediata, cessando procedimentos administrativos em trâmite, e, no prazo de 10 dias, adote as medidas necessárias para suspensão das eventuais licenças concedidas, fazendo-o nos termos do item b, deste dispositivo, no que couber (ampla informação dos motivos da suspensão das licenças
); f) seja o Cartório de Imóveis de Aracruz/ES oficiado para que averbe na matrícula do imóvel a restrição de indisponibilidade”
.

Nas razões recursais de id. 6658864, o agravante alega em síntese que (a) o objeto principal da ação é o desfazimento do loteamento erguido em área rural que compõe a zona de amortecimento da unidade de conservação de proteção integral do Parque Natural Municipal de Aricanga; (b) a despeito da pretensão de desfazimento do empreendimento, o Ministério Público requereu a elaboração de Estudo Técnico Ambiental que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, o que teria a finalidade de regularização fundiária do núcleo urbano informal situado no local; (c) inexiste necessidade ou utilidade de realização de estudo ambiental; (d) os pedidos formulados são antagônicos; (e) a diligência resultará em desperdício de recursos financeiros, materiais e humanos para o ente público; (e) não há indícios de que tenha licenciado o empreendimento, tendo inclusive ajuizado ação civil pública para coibi-lo; (f) as medidas de embargo ao empreendimento, bem como de instalação de placa no locação e não imposição de embaraços à fiscalização já foram deferidas nos autos da ação civil pública n. 5004337-61.2022.8.08.0006; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, afastando as obrigações que lhe foram impostas.

Decisão proferida no id. 7077189, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 7745984.

Parecer da Procuradoria de Justiça ofertado no id. 7772384.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se a verificar se devem ser mantidas as as medidas impostas ao Município de Aracruz de
cessar procedimentos administrativos relativos a parcelamento de solo clandestino na “Reserva do Aricanga”, devendo adotar no prazo de dez dias as cautelas necessárias para suspensão das eventuais licenças concedidas, com ampla informação dos motivos da suspensão das licenças.

Verifica-se na petição inicial de id. 30642017 que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a procedência do pedido para que seja determinada a desocupação dos demais requeridos das residências erguidas na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens, em Aracruz-ES, bem como a condenação solidária de todos no que concerne à demolição dos imóveis, retirada e destinação final do entulhos e promoção da recuperação ambiental da área degradada.

A despeito dessa pretensão, o
Parquet
requereu também que fosse determinado ao Município de Aracruz a elaboração de Estudo Técnico Ambiental que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, a ser instruído com
“A. a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área a ser regularizada (recuperação do passivo ambiental), contendo a devida demarcação dos corpos d’água e sua área de preservação, bem como a realização de delimitação física da área. B. a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área; C. a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; D. a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, a ser consubstanciada por meio de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada. E. a avaliação dos riscos ambientais”
, além de se abster de conceder licenças que visem a regularização do loteamento.

A medida, contudo, revela-se contraditória, posto que a intelecção dos §§ 2º e 3º do art. 11 da Lei n. 13.465/2017 indica que o estudo técnico tem como objetivo a regularização da ocupação informal, que não é a finalidade perseguida pelo Ministério Público.

O caso concreto traz ainda a peculiaridade de que o Município de Aracruz adotou as medidas cabíveis de fiscalização da ocupação e ajuizou a ação civil pública n. 5004337-61.2022.8.08.0006 contra pessoas que estariam realizando o parcelamento do solo clandestino na “Reserva do Aricanga”, tendo sido deferida a tutela de urgência para paralisá-lo imediatamente, cassando-se qualquer ato de divulgação de venda de lotes / imóveis no local e determinando-se aos requeridos que coloquem na entrada do empreendimento, em ponto visível, uma placa de no mínimo 3m2 (três metros quadrados), com a informação de que o empreendimento está embargado judicialmente.

As diligências determinadas pelo Juízo de origem em desfavor do agravante, como se observa, já foram determinadas no bojo da ação civil pública n. 5004337-61.2022.8.08.0006 contra os empreendedores do loteamento, demonstrando, ao menos na fase em que o processo se encontra, a inutilidade do provimento judicial.

Registre-se que tanto a realização de estudo técnico como as demais determinações impostas causarão prejuízos aos cofres públicos, demandando o emprego de recursos financeiros e humanos.

Nesse viés, a decisão deve ser reformada para afastar as obrigações impostas ao Município de Aracruz, eis que demonstrado que já adotou as providências cabíveis à fiscalização do loteamento clandestino.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e afastar exclusivamente as medidas impostas contra o Município de Aracruz.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.